Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 648/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O STJ firmou orientação no sentido de que para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, deve-se comprovar, entre outros, o prévio requerimento à instituição financeira não atendido em prazo razoável. REsp 1.349.453-MS (Tema 648).
2. O entendimento consolidado no Tema 648 não se aplica às ações de conhecimento, nas quais se suscita a inexistência de relação de jurídica, mesmo porque a parte autora alega desconhecer o contrato que fundamenta descontos em seu contracheque.
3. A ausência de prévio requerimento administrativo da apresentação do contrato não pode inviabilizar o prosseguimento de demanda anulatória c/c reparação de danos, em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição.
4. Deu-se provimento ao recurso.